Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708408-15.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA D E C I S Ã O Pela petição de Id 23913872, a autora-apelada PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. requer, em suma, o deferimento de depósito judicial do valor das parcelas vincendas do parcelamento objeto de discussão na demanda, incluindo-se a parcela com vencimento em 10/03/2021, amparando-se, para tanto, no julgamento procedente de seus pedidos pela sentença, em que pese sujeita à remessa necessária, bem como no risco de inutilidade do provimento jurisdicional e no grave prejuízo decorrente do pagamento integral das parcelas, mediante recolhimento a maior em substancial valor, que dificilmente será reavido em tempo hábil. Em detida análise ao feito, vislumbra-se que similares pedidos de depósito judicial das parcelas vincendas já foram postulados pela parte, com correspondente apreciação judicial no curso da presente demanda, resultando no indeferimento por ocasião das decisões de Id 23761860 e Id 23761873. Destaca-se que esta última, proferida em sede de resposta a embargos de declaração contra a sentença proferida, consignou, inclusive, que referido provimento jurisdicional está sujeito ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual apenas produzirá efeitos depois de confirmada pelo tribunal, nos termos do art. 496 do CPC. Nesse quadro, já tendo sido o pedido de depósito judicial das parcelas vincendas apreciado e indeferido pelo juízo de origem em oportunidades anteriores, sem interposição oportuna do recurso cabível pela parte, bem como diante da norma contida no art. 496 do CPC, mostra-se descabida nova apreciação quanto ao ponto. Destaca-se, por oportuno que, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido ora formulado. Intime-se. Após, retornem os autos para apreciação do mérito recursal e da remessa necessária. Brasília-DF, 10 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora